Tribunal: TJMT
Processo: 1022049-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022049-06.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante : GRAMARCA VEICULOS LTDA
Agravada : CLEIDE MARIA ANZIL
Número do Protocolo: 1022049-06.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais” (Número Único 1001353-31.2021.8.11.0005), ajuizada contra a agravante, e também contra GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, por CLEIDE MARIA ANZIL, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante/ré emitisse “todos os boletos referente ao financiamento do veículo da Autora para que a mesma possa efetuar o pagamento das parcelas”, e que “promova a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no que tange aos apontamentos delineados na petição inicial” (cf. Id. no 62665404).
A agravante circunstancia que a autora/agravada firmou com a agravante aderiu ao contrato de consórcio pertencente ao grupo 070168, cota no 0488, e com a corré Gramarca Veículos foi celebrado o contrato de financiamento no 70003/064-00 envolvendo a aquisição do veículo Onix, e afirma que, em relação ao contrato de consórcio “não há parcelas fixas” e aduz que “a cláusula 6 do contrato (de consórcio) é expressa no sentido de que a prestação mensal será calculada sobre o preço do veículo objeto do plano vigente nas datas das respectivas Assembleias de Contemplação” (cf. Id. no 112223953 - pág. 6), sustentando, justamente por isso, não ser possível cumprir o comando judicial hostilizado; alega, ainda, que “celebrou um contrato com a seguradora Mapfre Seguros S/A, que prevê que a partir de 60 dias de atraso ocorre a cessão da cota para ela”, e esclarece que a “seguradora indeniza parcelas vencidas ao grupo, além das que forem se vencendo durante a cessão”, de modo que “a Seguradora se torna a titular dos direitos de cobrança sobre esses valores”, e, sendo assim, defende que “não detém a titularidade para o envio dos boletos, sejam os vencidos ou os vincendos, pois os primeiros estão quitados, e os segundos estão cobertos pela cessão” (cf. Id. no 112223953 - pág. 8).
Por tais argumentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para que “não seja compelida a ‘emitir todos os boletos referente ao financiamento’, devendo o pagamento de débitos (pela agravada) seguir o procedimento previsto na cessão da cota à seguradora”, e, já de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no cf. Id. no 112223953 - pág. 8).
É o breve relatório.
A agravada ajuizou a presente ação contra a agravante expondo que possui com a ré dois contratos distintos, “um referente a consórcio e outro a financiamento de veículo”, sendo que, “o primeiro pertence ao Grupo 070168, Cota 0488, e o segundo é referente ao financiamento do veículo Onix, cujo pagamento foi contratado em 61 parcelas, das quais 49 já foram pagas”, e informa que os boletos para pagamento de ambos os contratos sempre foram impressos “mês a mês”, e diretamente no site da ré Gramarca.
Sucedeu, porém, que, no mês de janeiro e fevereiro de 2021 a autora atrasou o pagamento das parcelas e foi contatada via WhatsApp supostamente pela ré comunicando o envio dos boletos atualizados diretamente no e-mail da autora, esta que, confiando no remetente da mensagem, efetuou o pagamento dos boletos, contudo, no mês de março de 2021, a autora recebeu nova cobrança, e ao relatar que já havia adimplido as duas parcelas em atraso, a ré mencionou a possibilidade de um golpe, já que não constava em seu sistema o referido pagamento, o que levou a autora a registrar o boletim de ocorrência.
Segue aduzindo que mesmo após contatar a ré e explicar toda a situação posta, houve a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, além disso, “não consegue mais pagar as parcelas do carro e teve seu acesso ao site bloqueado, o que pode ocasionar busca e apreensão do veículo, além dos diversos prejuízos e pagamento de juros”; requereu, então, a antecipação da pretensão recursal, para que a ré/agravante fosse compelida a emitir todos os boletos em atraso referente ao contrato de financiamento do veículo e, ainda, realizasse à baixa de negativação.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, porque, segundo o magistrado, a narrativa apresentada pela autora indica que ela foi vítima de golpe de emissão de boletos fraudulentos, e isso resultou na sua inadimplência, na inviabilização de emissão de boletos para pagamentos de parcelas, e na negativação do seu nome.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:
Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.
(...)
Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.
(...)
Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.
(...)
No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).
No presente recurso, a agravante não discute a veracidade das sustentações autorais, e nem o direito alegado pela autora; apenas sustenta que não tem como emitir boletos referentes ao contrato de consórcio celebrado entre os litigantes dizendo que “a cláusula 6 do contrato (de consórcio) é expressa no sentido de que a prestação mensal será calculada sobre o preço do veículo objeto do plano vigente nas datas das respectivas Assembleias de Contemplação” realizadas mensalmente (cf. Id. no 112223953 - pág. 6).
No tocante à alegação de que “não detém a titularidade para o envio dos boletos, sejam os vencidos ou os vincendos, pois os primeiros estão quitados, e os segundos estão cobertos pela cessão” (cf. Id. no 112223953 - pág. 8), constata-se que foi arguidas quando da oferta da contestação, estando referida questão ainda no aguardo de pronunciamento do julgador monocrático, de modo que, como ainda não houve pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau capaz de ensejar o reexame da matéria, este eg. Tribunal não pode se adiantar e se pronunciar açodadamente, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, é relevante e convincente a perspectiva apresentada pela agravante no tocante a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, porquanto, consta da cláusula 6a “Prestação Mensal” do Contrato de Consórcio celebrado entre os litigantes que, o “CONSORCIADO pagará, mensalmente, prestação de valor igual à soma das contribuições referentes ao FUNDO COMUM (cláusula 13), Fundo de Reserva (cláusula 14) e Taxa de Administração (Cláusula 15), que será calculada sobre o preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO, vigente nas datas das respectivas assembleias de Contemplação. O valor do prêmio de seguro de vida, do CONSORCIADO pessoa física, quando contratado, comporá, também, a prestação mensal” (cf. Id. no 71861739 – pág. 8 dos autos de origem - destaquei), sendo assim, a emissão de todas as parcelas referente à cota de consórcio adquirida pela agravada não parece ser a solução mais adequada ao caso, daí porque é cabível emprestar efeito suspensivo a este recurso por ora, conforme o almejado pela ré/agravante.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal